Tribunal: TJMT
Processo: 1008133-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008133-02.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. EDNO DAMASCENA DE FARIAS
PACIENTE
PATRICK APARECIDO FONTES GONÇALVES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos n.o 1009587-69.2021.8.11.0015, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a inexistência do periculum libertatis, pois afirma ser o paciente primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo em outra comarca do Estado de Mato Grosso, com família constituída, a afastar a inferência de que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Nessa ordem de ideias, assevera que, ao contrário do constante na decisão judicial, não há uma gravidade que ultrapassa a inerente ao tipo penal, mesmo porque ressai do laudo pericial que os golpes de faca atingiram a vítima em regiões não vitais (braços, perna e axila), sem risco de morte; e, quanto ao termo circunstanciado registrado em nome do increpado, que narra supostas vias de fato praticadas por ele contra sua companheira e o filho dela, sustenta não ser idôneo para indicar a possível reiteração dele no mundo da ilicitude, pois decorreu de desentendimentos familiares.
Ademais, menciona a inexistência de indicativos concretos de que o favorecido nessa ordem estaria ameaçando a vítima ou que tenha alguma intenção em destruir provas, uma vez que está colaborando com o trabalho policial, tendo aguardado a chegada dos agentes de segurança pública no hotel em que estava hospedado para se entregar e, em sua oitiva na Delegacia de Polícia, confessou a autoria delitiva.
De mais a mais, aduz que o simples fato de residir fora do distrito da culpa não é suficiente para se concluir que, com a sua soltura, manter-se-ia oculto da Justiça, além de frisar que atualmente as audiências de instrução são realizadas por videoconferência, não sendo exigida a presença física do acusado, que pode ser interrogado judicialmente de forma virtual, o que viabiliza a regular instrução criminal.
Por tudo o que expõe e citando precedentes desse eg. Sodalício, em que teria sido concedida a liberdade provisória em casos muito mais graves, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a prisão preventiva a ele imposta, com a expedição do alvará de soltura em seu benefício.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 86888471 ao ID 86888476.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, depreende-se a existência de elementos bastantes que indicam o possível envolvimento do paciente no cometimento da tentativa de homicídio do ofendido Keydson Rabelo de Oliveira, sendo indispensável a medida extremada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo modus operandi empregado, pois, em decorrência de um prévio desentendimento com a vítima, o increpado supostamente teria se munido de uma faca e desferido os golpes de faca contra ela, somente cessando as agressões ao ser ameaçado por uma testemunha, que disse estar armada.
Ademais, o d. julgador destacou que, aparentemente, este não é um fato isolado na via do suspeito, que registra o boletim de ocorrência n.o 2021.32966 em seu demérito, no qual é narrada a suposta prática de vias de fato contra sua companheira e o filho dela, a revelar a aparente habitualidade no cometimento de condutas criminosas, o que reforça a imprescindibilidade do encarceramento provisório para a proteção da segurança pública.
Fosse pouco, o d. magistrado singular também vislumbrou a necessidade da custódia cautelar para resguardar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, ao argumento de que o flagrado afirmou residir fora do distrito da culpa, na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, mas que tem a intenção de se mudar para Rondonópolis/MT, circunstância esta que poderia dificultar a localização dele, inviabilizando o exercício do Estado de punir; além de ressaltar que há grandes chances de, uma vez em liberdade, intimidar a vítima, atrapalhando a produção de provas.
Portanto, à primeira vista, não há como considerar o decreto prisional teratológico ou absolutamente desprovido de fundamentação, pois respaldado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, estando as razões de decidir coadunadas com a jurisprudência firmada nesse eg. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Outrossim, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
Portanto, nessa fase inicial, entendo temerária a soltura do paciente ou a substituição da sua custódia provisória por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, a despeito das condições abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente PATRICK APARECIDO FONTES GONÇALVES.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator